Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701503-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AURENE CARVALHO LISBOA DA SILVA, JOSUE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP, NILMA MORILHA JANNUZZI - ME, NILMA MORILHA JANNUZZI, ADONIS JANNUZZI D E S P A C H O Inicialmente distribuídos ao eminente Des. José Divino, chegam conclusos os presentes autos, aleatoriamente, em razão da sua aposentadoria (ID 27293964). Em detida análise, verifico que os avisos de recebimento concernentes aos mandados dirigidos à Sra. NILMA MORILHA JANNUZZI e ao Sr. ADONIS JANNUZZI estão subscritos por terceiro (Sr. ALAN DE AZEVEDO). Há inclusive certidão nesse sentido (ID 27211476). Nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, quando determinada a notificação pela via postal, a carta registrada deve conter a assinatura da parte. A norma processual mitiga tal exigência apenas nos casos de condomínio edilício ou de loteamentos com controle de acesso – não sendo este o caso dos autos, pelo que se extrai do endereço diligenciado. Portanto, em prestígio ao disposto no dispositivo supramencionado e considerando que, as intimações são nulas quando realizadas sem a observância das prescrições legais (art. 280, CPC), determino a repetição das diligências de intimação supramencionadas, para que aqueles recorridos possam apresentar contrarrazões, no prazo legal. Registro, por oportuno, que a intimação da Sra. NILMA MORILHA JANNUZZI, caso adequadamente promovida, torna dispensável a intimação de NILMA MORILHA JANNUZZI – ME, por se tratar de sociedade empresária nitidamente relacionada àquela pessoa natural. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator